Tribunal: TJDFT
Processo: 0796961-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP (LEI DISTRITAL N. 2.983/2002). SERVIDOR DO PROCON-DF LOTADO EM GABINETE JURÍDICO. LEI N. 4.502/10. DIREITO RECONHECIDO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que condenou os requeridos ao pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, no valor de R$ 5.928,76 ao requerente, que ocupou cargo de assessor técnico no PROCON/DF, em razão de sua atuação no atendimento ao público.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que a GAP é devida apenas ao servidor lotado e em exercício nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON, e que a lotação do recorrido na Assessoria Jurídica do Gabinete não configura unidade de atendimento ao público. Afirmam que a GAP “é uma gratificação propter laborem, não podendo ser transformada em verba genérica devida a qualquer servidor do PROCON/DF que atenda de forma eventual ao público, e não de forma permanente”. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do requerente para o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP e na subsunção dos fatos aos requisitos legais para sua concessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação distrital que regulamenta a GAP (Lei Distrital n. 4.502/2010 e Decreto n. 31.650/2010) estabelece como condições para a concessão da gratificação: a lotação em unidades de atendimento ao público e a conclusão de curso específico de atendimento. O artigo 4o do Decreto n. 31.650/2010 dispõe que caracterizam-se como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF “aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”. O recorrido demonstrou documentalmente que ocupou o cargo de Assessor Técnico, cujas atividades estão previstas no Regimento Interno (Decreto n. 38.927/18) que estabelece em seu art. 7o o atendimento ao público como uma das atividades inseridas na competência da assessoria, com esclarecimento de dúvidas e informações acerca dos processos administrativos (VII).
5. A parte autora apresentou relatório de atendimentos e declaração funcional que confirmam sua atuação direta no atendimento ao público, consolidando o vínculo de suas funções com o objetivo da gratificação, conforme preconizado pela legislação, ID 72148249, 72148250 e 72148251. Registre-se que a lei não exige que a atuação do servidor seja exclusivamente com atendimento ao público. Precedente: TJDFT Acórdão 1174400. Demonstrou, ainda, de ter realizado o curso exigido conforme certificado emitido pela Escola de Governo do Distrito Federal, ID 72148253 e 72148254.
6. Comprovado que a parte recorrida realizava atendimento ao púbico, com a devida formação necessária, faz jus, portanto, ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, não merecendo reparos a sentença proferida. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1895347, 1908232.
7. Cumpre salientar que não se trata de ampliação de vencimentos ou violação à Súmula Vinculante 37 do STF, mas da aplicação de lei que expressamente confere a gratificação àqueles que exercem atividades de atendimento público e concluem a formação obrigatória.
8. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal, eis que já reconhecida na sentença proferida na origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 2.983/2002; Lei Distrital n. 4.502/2010, art. 11, II; Decreto n. 31.650/2010; Decreto n. 38.927/18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1174400, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, j. 28/5/2019; Acórdão 1895347, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j: 22/7/2024; Acórdão 1908232, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024.